Tribunal: TJDFT
Processo: 0717261-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717261-25.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA NA SEGUNDA FASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CRITÉRIOS PARA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além de 777 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões principais em discussão: (i) analisar se a materialidade e a autoria do delito justificam a condenação por tráfico de drogas ou deve ocorrer a desclassificação da conduta para uso pessoal; e; (ii) verificar se deve ser reconhecida a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a materialidade do crime de tráfico de drogas é comprovada pelos laudos periciais e depoimentos policiais e as provas são coesas quanto à mercancia da droga, afasta-se a alegação de falta de provas e de porte para uso pessoal. 4. Nos termos da Tese Jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 506 da Repercussão geral: “será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia”. 5. Como a jurisprudência do STJ orienta que a reincidência específica justifica aumento superior a 1/6 apenas em casos excepcionais com fundamentação detalhada, o que não ocorreu no caso, deve ser afastada, de ofício, a fração de 1/3. 6. Não atendidos os critérios objetivos do art. 33, § 4o, da LAD, em razão da reincidência, correta a não aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. 7. Aplicada pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão e sendo o réu reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, argumentando pela desclassificação do delito para a conduta de porte para uso pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, “Assim, conforme fundamentado pelo d. Magistrado, embora o apelante negue a prática da traficância, afirmando ser apenas usuário, seu depoimento se encontra isolado nos autos, e a alteração da versão do usuário Arthur Alberto em relação à apresentada na fase inquisitorial, além de carecer de verossimilhança, se deu em um cenário de intimidações, conforme narrado por ele próprio quando ouvido na delegacia. (...) Desse modo, as provas colacionadas aos autos são coesas no sentido de que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas, não havendo falar em absolvição ou desclassificação”. (ID 68476717). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021